Tribunal: TJDFT
Processo: 0727407-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA.PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE (EVITABILIDADE DA LIDE). FEITO EXTINTO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O mero inconformismo do autor com a sua condenação em custas e honorários advocatícios não é motivo para tornar sem efeito a sentença. Preliminar rejeitada.
2. O caput do art. 85, do Código de Processo Civil (CPC), determina que o vencido deve pagar honorários advocatícios ao advogado do vencedor. Na mesma linha, o § 2o, do art. 82, estabelece: "a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou". O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.
3. Paralelamente, o princípio da causalidade informa que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço público da administração da justiça suporte a carga. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa e ciente do risco processual que corre.
4. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes terá deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda.
5. Em outros termos, a sucumbência constitui-se no mais revelador e expressivo elemento da causalidade. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação. Esta regra comporta exceção. O exemplo mais emblemático - que, inclusive, se aproxima da hipótese dos autos - relaciona-se à condenação do autor vitorioso em ação cautelar de exibição de documento quando não há pleito extrajudicial e o réu exibe o documento por ocasião da resposta.
6. "Segundo o Princípio da Causalidade deve arcar com as custas e honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da ação. Ademais, o critério da evitabilidade da lide impõe a responsabilização daquele que afrontou os ditames da boa-fé e ocasionou relação jurídica processual de forma indevida. (Acórdão 1354456, 07060010620198070007, j.: 07/07/2021, Órgão Julgador: 1a Turma Cível Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, DJE : 22/07/2021).
7. No presente caso, a aplicação, pura e simples, do princípio da sucumbência não se mostra adequada. O autor, antes do ajuizamento da demanda, cuidou de requerer as cédulas de crédito rurais junto ao Banco do Brasil, oportunidade na qual a instituição financeira respondeu não mais as possuir em sua guarda dado o lapso de tempo. A presente demanda poderia ter sido facilmente evitada caso o banco réu tivesse cooperado de forma significativa e apresentado os documentos juntados aos autos quando solicitados na via administrativa pelo autor.
8. A responsabilidade pelo pagamento de honorários e despesas processuais há que recair sobre o réu que, ao não apresentar os documentos ao autor quando solicitado administrativamente, deu causa ao ajuizamento da ação.
9. Recurso conhecido e preliminar rejeitada. Apelo provido. Inversão dos ônus da sucumbência. Majoração dos honorários advocatícios.